Tribunal: TJDFT
Processo: 0011237-21.2007.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0011237-21.2007.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Instado a se manifestar (ID 42290078), o DISTRITO FEDERAL indicou ciência quanto aos esclarecimentos que foram apresentados pelo SINDIRETA, e requereu “o prosseguimento com a observância do regramento sucessório” (ID 42666667). Nos termos do art. 110 do CPC, morrendo quaisquer das partes integrantes do processo, será ela sucedida por seu espólio ou por seus sucessores. Em relação ao substituído LUIZ DA SILVA OLIVEIRA, o SINDIRETA requereu a habilitação dos sucessores e a expedição de requisições de pequeno valor na seguinte proporção (ID 41998554): I) Zilda Ferreira dos Santos Oliveira (viúva): 50%; II) Bruna dos Santos Oliveira Silva (filha): 25%; III) Luiz Felipe dos Santos Oliveira (neto de LUIZ DA SILVA OLIVEIRA e filho de Luiz Humberto dos Santos Oliveira): 25%. O DISTRITO FEDERAL não se opôs ao pedido (ID 32656574 e ID 42666667). Além disso, os documentos juntados aos autos são suficientes à comprovação do óbito do credor originário e dos vínculos sucessórios com os postulantes à sucessão. Por outro lado, as representações processuais afiguram-se regulares e os respectivos instrumentos possuem cláusula de dedução dos honorários contratuais (ID 27916683, ID 27916684, ID 41998555 e ID 41998556). Quanto ao substituído JAIR JOÃO FRANCISCO, foram demonstrados os vínculos sucessórios com Maria das Dores Dias (viúva), Jair Dias Francisco (filho) e Thiago Dias Francisco (filho). Além de não ter havido oposição do DISTRTO FEDERAL (ID 32656574), foram juntados aos presentes autos cópia do processo de inventário e os instrumentos procuratórios individualizados com a previsão de dedução dos honorários contratuais (ID 27916680 e ID 27916681). Desse modo, em complemento aos despachos anteriores (ID 37892667 e ID 40727272) e com fundamento no art. 691 do CPC[1], defiro o pedido de habilitação dos sucessores, de forma a possibilitar a alteração da titularidade do crédito nas requisições de pagamento (com dedução dos honorários, no percentual de 20%), nos seguintes termos: Quanto a LUIZ DA SILVA OLIVEIRA: - Zilda Ferreira dos Santos Oliveira (viúva): 50%; - Bruna dos Santos Oliveira Silva (filha): 25%; - Luiz Felipe dos Santos Oliveira (neto de LUIZ DA SILVA OLIVEIRA e filho de Luiz Humberto dos Santos Oliveira): 25%. Quanto a JAIR JOÃO FRANCISCO - Maria das Dores Dias (viúva): 50%; - Jair Dias Francisco (filho): 25%; - Thiago Dias Francisco (filho): 25%. Com relação aos substituídos LEONORA GONÇALVES FERREIRA e LUIS ALAN OLIVATO, manifeste-se o SINDIRETA quanto ao atendimento das providências enumeradas no despacho lançado no (ID 37892667), requerendo, objetivamente, o que entender pertinente ao prosseguimento do feito. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF, 16 de fevereiro de 2023. Des. J. J. Costa Carvalho Relator [1] “Art. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apertado e disporá sobre a instrução.”